Tribunal: TJSP
Processo: 0005589-05.2016.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

O delito e a autoria atribuídos ao réu restaram sobejamente demonstrados pelos relatos das testemunhas, além do exame do etilômetro apresentado, não existindo nos autos provas de que estivessem a falsear a

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

O delito e a autoria atribuídos ao réu restaram sobejamente demonstrados pelos relatos das testemunhas, além do exame do etilômetro apresentado, não existindo nos autos provas de que estivessem a falsear a verdade para condenar um inocente. Assim, a condenação fica mantida. No entanto, reparos são efetivados com relação ao tempo de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, que, atendendo ao princípio da proporcionalidade, é reduzido a 02 meses, para estar em sintonia com a pena principal. De outro lado, também diminuída a prestação pecuniária, para 01 (um) salário mínimo, tendo em conta que os dois salários mínimos fixados não ficaram adequadamente justificados, conforme prescreve o art. 93, IX, da CF.

Parcial provimento.,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005589-05.2016.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
RICARDO ALEXANDRE DE BRITO SALES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reduzir o período de suspensão do
direito de dirigir veículo automotor para o prazo de 02 (dois) meses, bem como
diminuir a prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
2
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198.
Apelante:
RICARDO
ALEXANDRE
DE
BRITO
SALES
(Advogado Dr. Gustavo A. S. Oliveira).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Juliana Nobrega Feitosa.
Comarca: Franco da Rocha.
VOTO no 19.724.
PENAL.
APELAÇÃO.
CRIME
DE
TRÂNSITO (ART. 306, DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO).
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência
probatória. Descabimento.
O delito e a autoria atribuídos ao réu
restaram
sobejamente
demonstrados
pelos relatos das testemunhas, além do
exame do etilômetro apresentado, não
existindo nos autos provas de que
estivessem a falsear a verdade para
condenar
um
inocente.
Assim,
a
condenação fica mantida. No entanto,
reparos são efetivados com relação ao
tempo de suspensão do direito de dirigir
veículo automotor, que, atendendo ao
princípio da proporcionalidade, é reduzido
a 02 meses, para estar em sintonia com a
pena principal. De outro lado, também
diminuída a prestação pecuniária, para 01
(um) salário mínimo, tendo em conta que
os dois salários mínimos fixados não
ficaram
adequadamente
justificados,
conforme prescreve o art. 93, IX, da CF.
Parcial provimento.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
3
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado RICARDO ALEXANDRE DE
BRITO SALES contra sentença penal condenatória
proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de
Franco da Rocha (publicada, conforme SAJ
Propriedades em
05/08/2019 Dados do Certificado).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 306, §1o,
inciso I, da Lei 9503/97, porque, no dia 1o de junho de
2016, por volta das 21h12min, na Avenida dos Coqueiros,
8, cidade e comarca de Franco da Rocha, conduzia o
veículo Chevrolet/Classic LS, bege, placas EWU 8183, na
via pública, com capacidade psicomotora alterada em
razão de influência de álcool superior a 0,3 miligramas de
álcool por litro de ar alveolar, conforme comprovado a fls.
12 (recebida a denúncia em 11 de outubro de 2016 fls. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
4
Conforme apurado, o réu, após ingerir
bebida alcoólica, conduzia o referido veículo (taxi) pelo
local dos fatos, falando ao celular e realizando manobras
em “ziguezague”, levando como passageiro José Edilson
Dudu de Almeida e familiares deste. Percebendo que o
réu não reunia condições de dirigir, Edilson desembarcou
do táxi com os familiares e acionou a Polícia Militar, que
passava pelo local.
Os policiais acabaram por localizar o
automóvel e abordaram o réu, que, indagado, afirmou
haver ingerido álcool. Realizado exame do etilômetro,
resultou em 0,94mg/l (fls. 12).
Foi proposta a suspensão do processo
pelo Ministério Público (fls. 102), aceita pelo réu em 27 de
novembro de 2017 (fls. 109/110). No entanto, em razão de
constantes
descumprimento
dos
comparecimentos
mensais em juízo, o Ministério Público requereu a
revogação do benefício (fls. 125), que resultou em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
5
efetiva revogação em 13/08/2018 (fls. 126).

Após o devido processamento, o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 306, §1o,
inciso I, da Lei 9503/1997, à pena de 06 (seis) meses de
detenção, regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, piso mínimo e proibição de dirigir veículo
automotor, pelo mesmo período da pena privativa de
liberdade. Substituída a pena corporal por pena restritiva
de direitos de prestação pecuniária no valor de 02 (dois)
salários mínimos, em favor de entidade pública ou
privada, com destinação social, a ser especificada no
juízo da execução. Facultado apelo em liberdade.
Recorre
o
apelante
postulando,
a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 213/214).
Certidão de trânsito em julgado para a
acusação em 12/08/2019 (fls. 217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
6
Contrarrazões às fls. 219/221, pelo não
provimento, com manifestação da Douta Procuradoria
Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 229/239).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Materialidade
e
autoria
adequadamente comprovadas pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 12), bem como pelo exame do etilômetro
(fls. 13), além dos testemunhos sérios e uníssonos da
pessoa que se utilizou do táxi do réu, bem como pelos
depoimentos prestados pelo policial militar, considerando-
se, ainda, porque de importância, ter sido o réu autuado
em flagrante.
O apelante, silente na polícia (fls. 08), em
Juízo, como sói acontecer, negou o delito, dizendo que
no dia não estava trabalhando. Foi levar a irmã no
mercado, tendo deixado seu táxi em um ponto, porque
era próximo ao local. Quando voltou para pegar o carro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
7
apareceu um sujeito dizendo que precisava ir ver a irmã
no hospital. Ainda, assentiu que antes estava em uma
festa, na casa da irmã, onde ingeriu cerveja (Mídia Digital
fls. 174/175).
A testemunha, José Edilson Dudu de
Almeida contou que tinha acabado de desembarcar da
estação de trem, com a família, quando acionou o táxi em
questão, solicitando corrida até o PS Municipal. Assim,
entrando, observou que o motorista continuou falando ao
celular, embora o tenha questionado se não iria desligar
o aparelho. Ele lhe respondeu com palavras de baixo
calão. Diante disso, disse-lhe que iria desembarcar.
Percebeu
que
enquanto
o
motorista
o
xingava,
apresentou fala pastosa e dirigiu “ziguezagueando” com
o carro. Alguns metros à frente, o motorista parou o táxi e
ele desceu com a família. Após, percebeu que ele deu
uma volta no quarteirão retornando ao ponto de táxi.
Neste instante visualizou uma guarnição da Polícia
Militar, quando acenou para ela, relatando o ocorrido.
Após, foi orientado a comparecer na unidade policial (fls.
07). Em Juízo, ratificou seu relato, explicando que após
acomodar a família no banco de trás do táxi do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
8
sentou-se
ao
lado
dele,
quando
percebeu
que
apresentava sinais de embriaguez. Chamou a atenção
para que não dirigisse assim, pedindo para que
estacionasse, para que pudesse desembarcar com a
família, o que ocorreu. Afirmou que o réu o conduziu e a
sua família por cerca de uns cinquenta metros (Mídia Digital
fls. 183).
Por fim, o policial Cristovão Jeronimo da
Silva, por sua vez, contou que fazia patrulhamento pelo
local, juntamente com a viatura do Sargento Rodrigues,
percebendo quando este foi parado por José Edilson, que
contou que tinha acabado de tomar um táxi, com a
família, e que no percurso pôde perceber que o apelante
(motorista) estava embriagado. Conseguiram alcançá-lo e,
instado, confirmou haver ingerido bebida alcoólica.
Convidado a fazer o etilômetro, concordou, resultando o
teste em 0,94mg/l, sendo ele, então, conduzido a unidade
policial (fls.
05). Em Juízo, confirmou seu relato,
acrescentando haver percebido o estado de embriaguez
do apelante por sua voz pastosa e pelo odor etílico. Só
não se lembrava se o réu tinha admitido haver bebido
álcool e que foi o sargento quem realizou o etilômetro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
9
então averiguado (Mídia Digital fls. 173).

Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime
conforme
denunciado,
de
acordo
tanto
com
os
testemunhos prestados por José Edilson, como pelo do
policial militar, conforme acima descrito, de modo coeso
e uniforme.

Foram eles coerentes naquilo que
disseram, não colhendo a tentativa de desqualificar seus
depoimentos, com base tão somente na profissão
exercida pelo policial.
Assim:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
10
“Como servidores públicos que são, têm, no exercício
de suas funções, a presunção 'juris tantum' de que
agem escorreitamente, não estando proibidos de
depor sobre atos de ofício de cuja fase policial tenham
participado.” (RJDTACRIM Vol. 6/65).
Assim, embora tenha o réu negado que
tenha atendido ao pedido de José Edilson para que o
levasse até o hospital, mas alegando haver ingerido
bebida alcoólica antes de pegar no volante (cerveja), não
há como afastar o delito, pois, além de não o conhecer
anteriormente, não há provas de que estivesse a mentir
sobre o fato, tentando incriminar um inocente.
Tampouco
se
percebe
falta
de
veracidade no que ficou descrito pelo policial militar, que
também disse não conhecer anteriormente o réu, de
modo que, sem animosidade específica contra ele, difícil
acreditar que estaria inventando um fato só para
incriminá-lo.
De outro lado, há o teste do etilômetro
comprovando a presença de 0,94mg/l por litro de ar (fls.
12 e 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
11
Ainda,
conforme
disseram
as
testemunhas, o réu apresentava sinais de embriaguez,
como voz pastosa, afirmado por José Edilson; voz
pastosa e odor etílico, indicadas pelo policial.
Por fim, não há que se falar em
demonstração de “risco/perigo concreto”, uma vez que o
delito em questão (artigo 306 da Lei 9503/1997) é crime formal e
de perigo abstrato, tipificando-se com a simples
condução de veículo automotor na via pública, nas
condições descritas no tipo penal (alcoolizado, na dosagem acima
da permitida).
Nesse sentido está a jurisprudência das
Cortes Superiores:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao
volante (art. 306 da Lei no 9.503/97). Alegada
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de
perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
12
Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no
sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao
volante, não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de
perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento
jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende
que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para
se configurar o crime de embriaguez ao volante e se
excluiu a necessidade de exposição de dano
potencial, sendo certo que a comprovação da
mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser
feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo
exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos
autos. 3. Recurso não provido.” (STF, RHC no
110.258);
“HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO
PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito
tipificado na mencionada norma transcende a mera
proteção da incolumidade pessoal, para alcançar
também a tutela da proteção de todo corpo social,
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de
segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante,
nesse contexto, indagar se o comportamento do
agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico
tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de
perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
13
se comprove que o acusado conduzia veículo
automotor, na via pública, apresentando concentração
de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas
por litro para que esteja caracterizado o perigo ao
bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.
IV - Por opção legislativa, não se faz necessária a
prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo
qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. V
- Ordem denegada.” (STF, HC no 109.269). “
Assim, diante do robusto quadro probatório,
correta se mostrou sua condenação.
Pena ficou estabelecida da seguinte forma:
“Atendendo às disposições constantes do artigo 59, bem
como ao critério trifásico previsto no artigo 68, ambos do
Código Penal, verifico que o acusado era primário à época dos
fatos. Não há informações nos autos acerca de sua
personalidade ou de sua conduta social, pelo que considero
as circunstâncias judiciais como inerentes à conduta praticada
e, por conseguinte, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
BEM COMO A SUSPENSÃO, OU PROIBIÇÃO DA OBTENÇÃO
DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES
PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA, a qual torno
definitiva, ante a ausência circunstâncias modificadoras. O
regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
14
obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos
2o e 3o, do Código Penal, pois a pena fixada não supera quatro
anos e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do
Código Penal não foram desfavoráveis ao réu, não se
exigindo, portanto, a fixação de regime mais gravoso. O valor
de cada dia-multa será o mínimo legal, isto é, um trigésimo do
salário mínimo vigente no dia do fato, corrigido em sede de
execução, nos termos do artigo 49, parágrafo 2o, do Código
Penal, por não haver demonstrativos nos autos no sentido de
o acusado possuir boa situação financeira. Por ser a pena ora
fixada inferior a um ano, bem como por estarem preenchidos
os demais requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena de
multa, consistente na prestação pecuniária, no valor de DOIS
SALÁRIOS MÍNIMOS, a ser revertida a entidade pública ou
privada com destinação social, a qual será especificada em
sede de execução. Consigno que a aplicação da pena restritiva
de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, conforme previsão constante do artigo 46,
“caput”, do Código Penal, somente é aplicável às
condenações superiores a seis meses de privação de
liberdade, não sendo esta a hipótese dos autos”.
Pena-base estabelecida no patamar mínimo
diante
da
ausência
de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis ao réu. Na segunda fase do cálculo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
15
mantida no mesmo valor pela inexistência de agravantes
ou atenuantes e, na terceira fase, ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena.
No entanto, deve ser corrigido o período de
suspensão ou proibição dirigir veículo automotor para o
prazo mínimo de 02 (dois) meses (conforme artigo 293 da Lei
9503/1997), em respeito ao princípio da proporcionalidade (já
que fixada a pena privativa de liberdade e multa no percentual mínimo).
Substituída a pena corporal por prestação
pecuniária. No entanto, foi fixada a prestação de 02 (dois)
salários mínimos em favor de entidade, privada ou pública,
com destinação social. Aqui também está a r. sentença a
merecer reparo, pois, apesar de estabelecer a pena acima
do mínimo (um salário mínimo), deixou de justificar o motivo
para tal, como lhe competia (artigo 93, IX, da Constituição Federal).
De modo que a reduzo a 01 (um) salário mínimo.
E em caso de revogação, mantido o regime
inicial aberto, com base no artigo 33, §2o, “c” e §3o, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005589-05.2016.8.26.0198 -Voto no 19724
16
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reduzir o período
de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o
prazo de 02 (dois) meses, bem como diminuir a prestação
pecuniária para 01 (um) salário mínimo, mantida, no mais,
a r. Sentença.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR